Tribunal: TJPA
Processo: 0025937-55.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES NEGATIVOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa. 2. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.5. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam ? Súmula 23/TJPA.6. A pena de multa não foi aplicada de modo excessivo (74 dias multa), cabendo ao Juízo da Execução ajustar a forma de seu pagamento às possibilidades do Réu.7. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime praticados com violência ou grave ameaça ? art. 44 do CP. 8. O regime prisional mais gravoso se justifica diante da reincidência.9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0025937-55.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RENILDO DA SILVA BRITO
ADVOGADO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES NEGATIVOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
2. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
4. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
5. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
6. A pena de multa não foi aplicada de modo excessivo (74 dias multa), cabendo ao Juízo da Execução ajustar a forma de seu pagamento às possibilidades do Réu.
7. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime praticados com violência ou grave ameaça - art. 44 do CP.
8. O regime prisional mais gravoso se justifica diante da reincidência.
9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RENILDO DA SILVA BRITO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidente), e 74 (setenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 17.10.2013, por volta de 18:45h, o denunciado, na companhia de duas pessoas não identificadas, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas Ariane Santos Maciel de Souza e Elias Alves de Souza Junior, em frente à residência do casal, quando a vítima desceu da moto para abrir o portão da casa, momento em que foram abordadas e lhes foram subtraídas vários bens móveis (mochilas, notebook, documentos, cartões bancários etc); foi registrada ocorrência e feito o reconhecimento de um dos acusados por foto do acusado, que era foragido do CRC e ele foi preso dias depois. Por tais condutas, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 64/78, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a desclassificação para roubo simples; e revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento da reincidência, substituição da pena por restritivas de direitos, redução da pena de multa e alteração de regime (fls. 85/113).

Consta contrarrazões às fls. 115/124.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 132/139).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a desclassificação para roubo simples; e revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento da reincidência, substituição da pena por restritivas de direitos, redução da pena de multa e alteração de regime.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou as vítimas na porta de sua residência, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com dois elementos não identificados, subtraindo-lhes bens móveis; ao fazerem o registro na delegacia de polícia do ocorrido, as vítimas reconheceram o acusado, ora Réu, por foto sua, sendo foragido do sistema prisional. Após diligências policiais o Réu foi preso ao ser abordado em via pública e identificado como foragido da justiça. Tais fatos foram confirmados pelas vítimas no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu.

A tese de defesa de Renildo Brito é a de que o depoimento das vítimas são frágeis para embasar a sentença condenatória, pois elas teriam sido induzidas pelos policiais que prenderam o Réu a apontá-lo como autor do ilícito.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu o crime e está sendo apontado por estar foragido da justiça naquele momento, sem saber explicar o por quê das vítimas terem lhe reconhecido como um dos assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.

No que tange à tese de
exclusão da majorante do uso de arma
, não se sustenta, mesmo que o instrumento não tenha sido apreendido, ou que tenha sido utilizado por outro comparsa, pois não é necessário que o denunciado tenha sido o detentor da arma, sendo a prova testemunhal suficiente para provar a majorante, e a perícia é prescindível - Súmula 14 do TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Em relação à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra das vítimas, que afirmaram haver dois comparsas que agiram conjuntamente ao Réu na prática do crime, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que exista nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu neste caso, com o depoimento sólido das vítimas.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, para tanto, alega que as consequências do crime não podem ser negativas, pois o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de roubo já faz parte da natureza do crime patrimonial; assim como que não podem ser consideradas como maus antecedentes ações penais em curso de crimes com menor potencial ofensivo.

O magistrado fixou a pena-base do Réu quase no mínimo legal, qual seja, 4 anos e 6 meses, porém, analisando detidamente as circunstâncias judiciais, atesta-se que o único vetor recebido negativamente pelo juiz sentenciante foram as
consequências do crime
, e não os antecedentes criminais, como citado no recurso, até porque a magistrada afirmou claramente que deixaria de valorar os antecedentes naquele momento, para não incorrer em
bis in idem
.

No que tange às
consequências do crime
, obviamente que o fato dos bens não terem sido devolvidos às vítimas gerou um grande prejuízo, e que deve sim ser levado em consideração para agravar a pena do Réu, pois foram vários os bens subtraídos, como dois aparelhos celulares, um notebook com carregador, cartões bancários, diário de classe, provas e trabalho (uma das vítimas é professora e a outra corretora), agenda, molho de chaves e duas alianças, o que causou naturalmente transtornos à vida profissional e pessoal das vítimas.

Assim, 4 anos e 6 meses me parece um patanmar razoável.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a
agravante da reincidência
, o que contesta a defesa, por supostamente não ter documentos nos autos a prová-la. Veja-se, porém, que a magistrada sentenciante citou a ação penal que gerou a reincidência, no caso o processo 0014905.20.2010.8.14.0401; outrossim, a defesa não negou que o Réu seja reincidente, pelo contrário, limitou-se alegar que a folha de antecedentes não é suficiente para provar, sem provocar qualquer questionamento sobre a existência ou não da reincidência, isso sim que não é suficiente para retirar-lhe a validade, daí porque entendo que não houve ilegalidade judicial na aplicação da agravante.

No mais, a
causa de aumento de pena
foi aplicada no mínimo de 1/3, não cabendo alteração.

O
regime prisional
foi aplicado no inicialmente fechado em face da reincidência, o que consta do art. 33, §2º, C do CP, não cabendo alteração.

A
pena de multa
também não foi aplicada de modo excessivo (74 dias multa), cabendo ao Juízo da Execução ajustar a forma de seu pagamento às possibilidades do Réu.

Por fim, não cabe
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s em crime praticados com violência ou grave ameaça - art. 44 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator